Tribunal: STF
Processo: RE 92386
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. Não ofende o art. 1º  da Lei n 1.533/51, nem o § 21, do art. 153 da Constituição, a decisão que se limita a entender não ser líquido e certo o direito do impetrante ao não pagamento de determinado tributo. 
Recurso extraordinário não conhecido.